Tribunal: TJDFT
Processo: 0734630-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734630-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANE DE OLIVEIRA BARROS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rosane de Oliveira Barros em face da r. decisão (ID 30283135) que, nos autos da Ação movida em desfavor de AMIL – Assistência Médica Internacional S/A, indeferiu o requerimento de tutela de urgência para compelir a Agravada a custear o tratamento da Agravante com uso do medicamento Zejula (Niraparibe). Alega, em resumo, que é segurada da Agravada, que foi acometida de “carcinoma seroso de ovário de alto grau EC IIIC (CEI-10:C56) – neoplasia maligna de ovário” e que, após cirurgia e recidiva da doença, lhe foi receitado o supracitado medicamento. Sustenta que o fármaco tem registro na Anvisa; que o início do tratamento é urgente; e que não deve prevalecer a r. decisão agravada, que se pautou no fato do fármaco não constar do rol da ANS. Defende que esse rol tem natureza exemplificativa. Requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que a Agravada seja compelida a custear e fornecer o medicamento postulado, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos relatórios médicos (IDs 30283140 e 30283141), a Agravante foi diagnosticada com “Carcinoma seroso de ovário, EC IIIC, sem mutações em genes de reparo BRCA 1/2", foi submetida a “citoredução em 19/03/2020 seguido de 6 ciclos de quimioterapia com esquema Carboplatina e Paclitaxel” e, em março de 2021, evoluiu com recidiva “piretoneal e pélvica”, sendo submetida a novas sessões de quimioterapia e cirurgia. A Lei no 9.656/98, aplicável ao caso, excepciona os medicamentos antineoplásicos orais das coberturas facultativas (art. 10, VI, c/c art. 12, inciso I, alínea ‘c’, e inciso II, alínea ‘g’). E, a despeito do teor do julgamento proferido no REsp no 1.733.013, filio-me à posição que entende ser o rol da ANS meramente exemplificativo, v.g., o seguinte aresto: “(...) 3. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que a ausência de previsão expressa no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à cobertura do procedimento pelo plano de saúde, afigurando-se abusiva a conduta da seguradora de negar a autorização do tratamento indicado por médico assistente para a melhoria das condições de saúde do beneficiário. 4. O julgamento do RESP no 1.733.013, pelo STJ, sinaliza a abertura desse Tribunal Superior para a mudança da jurisprudência até então vigente sobre o caráter meramente exemplificativo do Rol da ANS. Porém, a transição jurisprudencial naquela Corte ainda é incipiente, não sendo possível afirmar a superação do precedente (overruling) nesse momento. (...) (Acórdão 1252648, 07145238020198070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, e inexistindo por parte do convênio cláusula que exclua o tratamento da doença, deve prevalecer a prescrição médica. Confira-se precedente no mesmo sentido: “EMENTA apelação. direito civil. plano de saúde. autogestão. fascal. distrito federal. legitimidade. fornecimento de medicamento. câncer de mama. nab-paclitaxel (abraxane). atezolizumab (tecentriq). medicamentos registrados na anvisa. obrigação de fornecer. recusa indevida. dano moral. reparação. sentença reformada. 1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de ação decorrente de relação jurídica contratual firmada pelo Fascal, ante a ausência de personalidade jurídica própria dessa entidade. 2. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão. 3. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico, se o medicamento for registrado na Anvisa, conforme decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. A recusa somente é legítima quando se trata de medicamento importado e sem o registro, o que não é o caso dos autos. STJ, REsp 1.712.163/SP, julgado em 08/11/2018, recurso repetitivo. 4. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. A recusa injustificada da cobertura causou inegável abalo à dignidade da autora. O dano moral, nesses casos, decorre da própria ilicitude da conduta. O Superior Tribunal de Justiça entende que a recusa injustificada da operadora em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja obrigada provoca dano moral. 5. O valor do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade. 6. O valor de R$ 10.000,00 fixado pela sentença, além de reparar os transtornos sofridos pela autora, atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem provocar enriquecimento sem causa, mostrando-se razoável diante das peculiaridades do caso concreto. 7. Apelação desprovida.” (Acórdão 1264994, 07034411220198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que, consoante se infere das informações juntadas pela Agravante, o fármaco requerido é indicado para “terapia de manutenção de pacientes adultas com carcinoma de ovário da trompa de falópio ou peritoneal primário avançado (Estágios II e IV – FIGO) de alto grau, que responderam completamente ou em parte, após a conclusão da quimioterapia de primeira linha à base de platina” e “terapia de manutenção de pacientes adultas com carcinoma epitelial de ovário, da trompa de Falópio ou piretoneal primário seroso de alto grau, recorrente é sensível à platina” (ID 30283143, fl. 2). Acrescente-se haver nota técnica do e-Natjus do CNJ[1] favorável à utilização do medicamento requerido. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito. E o periculum in mora também se evidencia, pois há urgência na realização do tratamento, a fim de evitar a progressão da doença grave que acomete a paciente. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à Agravada, AMIL – Assistência Médica Internacional S/A, que, no prazo de 7 (sete) dias, forneça o medicamento Zejula (Neriparibe) à Agravante, Rosane de Oliveira Barros, nos moldes receitados pelo médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Consigno que a multa arbitrada poderá ser revista a qualquer tempo, de modo que cumpra o seu desiderato. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] NT 40303 https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:40303:1635428272:0bfdc5f2301bdef9b3668e06207f4aec9335a25ad661eab05c268134aac694a1